Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE PRAZO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. TEIMOSINHA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇAO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a parte pleiteou a renovação do pedido de pesquisa via cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário - SISBAJUD, RENAJU, etc. mas não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Enfim, não há qualquer dado concreto ou elemento de informação, por mais remoto, acerca da alteração da realidade do devedor revelada até este momento, ou seja, de que ele mantenha ou movimente recursos através do sistema bancário.
2.Nesse passo, considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.